Tribunal: TJDFT
Processo: 0726858-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726858-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIZ CARLOS DA SILVA REU: JOSE CORREA FILHO D E S P A C H O Cuida-se de Ação Rescisória proposta por LUIZ CARLOS DA SILVA em face de JOSE CORREA FILHO, objetivando rescindir sentença, sob a alegação de violação manifesta a norma jurídica, com suporte no art. 966, inc. V, do CPC. O Autor não demonstra, no ato da propositura da demanda, o recolhimento das custas iniciais, tampouco do depósito do art. 968, inc. II, do CPC. Portanto, determino que o Autor efetue o recolhimento das custas iniciais e do depósito (art. 968, II, do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, de acordo com o art. 290 do CPC. Cumprida a determinação, examinarei o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de julho de 2025 16:03:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador